Tribunal: TJMT
Processo: 1036991-35.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036991-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARETE RODRIGUES - CPF: 011.575.491-10 (RECORRENTE), KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI - CPF: 015.158.951-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1036991-35.2024.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MARGARETE RODRIGUES
.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO OU TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora e procedente o pedido contraposto pela concessionária de energia elétrica, reconhecendo a legitimidade da cobrança de débitos referentes à unidade consumidora. A recorrente sustenta que não contratou os serviços e que não deveria ser responsabilizada pelos débitos do imóvel em que residiu por pouco tempo, mas que nunca foi registrado em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a responsabilidade da recorrente pelos débitos de energia elétrica da unidade consumidora; e

(ii) avaliar a legitimidade da atuação da concessionária de energia elétrica ao cobrar os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente reconheceu que residiu no imóvel que gerou os débitos, mas não apresentou qualquer comprovação de que outro titular seria responsável pela unidade consumidora ou de que teria solicitado a alteração de titularidade ou o encerramento contratual.

Nos termos do art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o vínculo contratual entre a concessionária e o titular da unidade consumidora somente é encerrado nas hipóteses de solicitação do consumidor, alteração de titularidade por novo interessado ou término do contrato. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada pela recorrente.

A concessionária demonstrou que a recorrente permaneceu como titular da unidade consumidora, sendo, portanto, responsável pelos débitos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, independentemente de já não residir no imóvel.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o titular da unidade consumidora é responsável pelo pagamento das faturas enquanto não houver solicitação de encerramento ou transferência de titularidade, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Não há prova nos autos de qualquer conduta ilícita por parte da concessionária, que agiu dentro do exercício regular de direito, tampouco há elementos que afastem a legitimidade do débito ou justifiquem o pleito indenizatório formulado pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

O titular da unidade consumidora de energia elétrica é responsável pelos débitos enquanto não houver solicitação de encerramento contratual ou alteração de titularidade, nos termos do art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

A ausência de comprovação de encerramento contratual ou transferência de titularidade legitima a cobrança dos débitos pela concessionária de energia elétrica, configurando exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados: Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 140; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1008913-93.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 24.07.2023, DJE 25.07.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes o pedido contraposto.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita e a ofensa do ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação a justiça gratuita, pois cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

De igual modo, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela reclamada nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a recorrente alega que residiu no imóvel que gerou os débitos, todavia alega que nunca requereu o cadastramento da unidade consumidora em seu nome e que ficou por poucos meses no imóvel.

No caso dos autos, não verifico a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, uma vez que a recorrente confirma que residiu no local que gerou os débitos, mesmo por pouco tempo, e não comprovou quem era o titular da unidade consumidora.

Por outro lado, a recorrida demonstrou que a recorrente sempre foi a titular da unidade consumidora e que não houve pedido de encerramento contratual.

Nos termos do Art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor apenas ocorre nas seguintes hipóteses:
i)
Solicitação do consumidor e demais usuários;
ii)
pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; ou
iii)
término da vigência do contrato.

Sendo assim, mesmo que a recorrente não mais resida no imóvel ou não seja proprietária do mesmo, ela permaneceu perante a concessionária de energia como responsável pela unidade consumidora, razão pela qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Além disso, percebe-se que o imóvel estava sendo abastecido pelo fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, deve ser cobrado pela disposição de tal serviço.

Desta forma, demonstrada a existência de vínculo contratual, não se desincumbiu a parte promovente do seu ônus probatório em demonstrar a conduta ilícita da recorrida, porquanto a concessionária agiu dentro do exercício regular de direito.

Assim, tendo a reclamante débito em aberto a manutenção do pedido contraposto é medida que se impõe.

Desta feita, a sentença objurgada não merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025